Tribunal: TJDFT
Processo: 0702504-40.2022.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0702504-40.2022.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: VYVIANNI PEDROSA DINORAH RECORRIDO: LUCY ARAUJO DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÕES SUCESSIVAS. TEORIA DO CORPO NEUTRO. RESPONSABILIDADE DO MOTORISTA QUE INICIOU A COLISÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO. SENTENÇA INFRA PETITA. APLICAÇÃO DO §3o DO ART. 1.013 DO CPC. DIREITO DA RECORRENTE AOS SALVADOS. DANOS MORAIS. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. 1. O laudo pericial elaborado pelo Instituto de Criminalística do Distrito Federal, o acervo fotográfico e as diversas mensagens trocadas entre as partes compõem conjunto probatório apto a permitir o adequado julgamento do feito, sendo dispensada a oitiva do motorista do Celta contra quem a recorrente colidiu em marcha à ré e o motorista e o passageiro do Mercedes, para quem a recorrente pagou os prejuízos decorrentes da colisão. 2. Se o rol de testemunhas trazido na contestação é composto de pessoas envolvidas na colisão, cujas declarações prestadas perante a autoridade policial reforçam a conclusão do laudo pericial, deve ser rejeitada a arguição de cerceamento de defesa. 3. Existindo provas de colisões sucessivas, aplica-se a chamada teoria do corpo neutro que afasta a responsabilidade do motorista do veículo que é arremessado contra terceiro em razão da colisão sofrida. 4. Se o laudo elaborado pelo Instituto de Criminalística do Distrito Federal concluiu que a causa determinante do acidente entre a Land Rover e o Siena foi a “ausência de reação materializada por parte do veículo” Land Rover e que a colisão subsequente, entre o Siena e o Mercedes foi devida à impulsão do Siena pela Land Rover, merece prestígio a sentença que condenou a condutora da Land Rover a pagar os prejuízos decorrentes da colisão 5. Estando a causa madura, cabe ao órgão revisor promover o julgamento do pedido não analisado pela sentença infra petita, nos termos do art. 1.013, § 3o, III, do CPC. 6. Efetuado o pagamento da indenização integral do veículo que sofreu perda total, os salvados pertencerão à recorrente. 7. Não se conhece do pedido de compensação por danos morais formulado em contrarrazões. 8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido. 9. Sem custas processuais ou honorários advocatícios. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATERIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO. 1. Não há omissão no julgado quanto ao pedido de oitiva da testemunha, se ficou consignado “que o rol de testemunhas trazido na contestação é composto de pessoas envolvidas na colisão, cujas declarações prestadas perante a autoridade policial reforçam a conclusão do laudo pericial”. Inclui na descrição de pessoas envolvidas na colisão o passageiro que é pai do condutor do veículo, com quem a autora celebrou acordo para pagamento do conserto dos danos decorrentes da colisão. 2. O acórdão embargado destacou ainda que “Efetuado o pagamento da indenização integral do veículo que sofreu perda total, os salvados pertencerão à recorrente”, cuja transferência (da propriedade bem avariado) deverá observar as normas administrativas do órgão de trânsito. 3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. A parte recorrente aponta contrariedade ao art. 5o, incisos II, LIV e LV da Constituição Federal, a par da alegação de que o indeferimento da produção de prova testemunhal, na origem, violou os princípios da ampla defesa e contraditório. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao ID 46404047. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, para se chegar à conclusão diversa do acórdão vergastado, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado: ARE 977.223/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 1o.9.2016. Ademais, em relação à suposta violação ao art. 5o, incisos LV e LIV, da Constituição Federal, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE 748.371 MT, TEMA 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a hipotética ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório, quando aventada sob a ótica infraconstitucional, como no caso em questão, não apresenta repercussão geral. Nesse sentido é a jurisprudência do STF: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Cerceamento de defesa. Indeferimento de oitiva de testemunha. O STF rejeitou a repercussão geral da discussão acerca da violação do contraditório e da ampla defesa em caso de indeferimento de pedido de produção de prova em processo judicial, tendo em vista tratar-se de tema infraconstitucional (ARE 639.228). 3. Violação ao princípio do juiz natural. Inocorrência. Possibilidade de flexibilização. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (AG-RG 782.603, Segunda Turma, Rel. MINISTRO GILMAR MENDES, DJe 20.5.2014). Assim, indefiro o processamento do presente recurso extraordinário, com fundamento no art.1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC. Publique-se. Brasília, 12 de maio de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal